Tribunal: TJES
Processo: 5009009-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009009-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE DARCI PEREIRA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de cobrança ajuizada, rejeitou a preliminar de prescrição arguida pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de cobrança de valores referentes a faturas de cartão de crédito, ajuizada após o vencimento da última parcela contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início com o vencimento da última parcela, pois é nesse momento que se torna exigível o cumprimento integral da obrigação.

5. O parcelamento de dívida não torna autônomas as parcelas para efeito de contagem do prazo prescricional, devendo o termo inicial ser considerado a data da última fatura vencida (AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/08/2022, DJe 30/08/2022).

6. No caso concreto, a última fatura do contrato de cartão de crédito venceu em 10/05/2017, e a ação foi proposta em 22/02/2022, antes, portanto, do decurso do prazo prescricional quinquenal.

7. O entendimento adotado pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que firmaram orientação no sentido de que o prazo prescricional de cinco anos conta-se a partir do vencimento da última fatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
José Darci Pereira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha (Id 14125322) que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada por
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
, rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 14125317), em síntese, que

ocorreu a prescrição das parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

Pois bem. Cuida-se de “
ação de
cobrança
” lastreada em supostos débitos referentes a cartão de crédito administrado pela agravante, cuja última fatura com valores em aberto, de 10/05/2017, teria alcançado a quantia de R$ 4.919,49 (quatro mil novecentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos), de acordo com o cálculo da autora/agravada.

Em sua defesa, o requerido/agravante alegou a ocorrência de prescrição, por ter a ação sido proposta somente em 22/02/2022, quando todas as faturas já não poderiam ser cobradas.

Pois bem. Em se tratando de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, é cediço que o Código Civil, em seu art. 206, §5°, inciso I, estipula o prazo prescricional quinquenal,
ipsis litteris
:

Art. 206. Prescreve: (...)

§5º. Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

No que se refere relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que deve ser assim considerado apenas o
dia do vencimento da última parcela pactuada
.

Isso porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional apenas ocorre quando se torna exigível o cumprimento integral da obrigação, ou seja, o dia de pagamento da última parcela.

Em outras palavras, “
o

parcelamento não torna autônomas cada uma das parcelas
, a ponto de ensejar a contagem do prazo prescricional relativo a cada uma delas, mas sim ao final do prazo contratual
” (AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

No caso vertente, a decisão se revela em consonância com o supracitado entendimento da Corte Superior. Com efeito, tratando-se

de prestações sucessivas com vencimento da última parcela no dia 10.05.2017, é induvidoso que a pretensão executiva não prescreveu, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 22.02.2022 – antes, portanto, do transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Aliás, é este o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício em outras ações, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA - LEI Nº 14.010/2020 – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos. 2. Caso concreto que trata-se de dívida de faturas de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, motivo pelo qual, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última fatura – 11/06/2015. Logo, diante do ajuizamento da ação em 16/10/2020, deve ser afastada a prescrição.
3. (...). (AI nº 5007438-90.2023.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª C. Cível, DP 22/11/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos. 2. Caso concreto que trata-se de dívida de faturas de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, motivo pelo qual, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última fatura – 10/02/2019. Logo, diante do ajuizamento da ação em 16/05/2022, deve ser afastada a prescrição.
3. Recurso conhecido e provido. (AC nº 5011525-18.2022.8.08.0035, Relator: Des. Luis Guilherme Risso, 4ª C. Cível, DP 04/09/2023, TJES).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.